Tribunal: TJMT
Processo: 1002226-11.2021.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002226-11.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDANIR CESAR RACOSKI - CPF: 546.595.230-04 (APELADO), JOICYLENE RUFINA SILVA - CPF: 945.120.351-68 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE PERÍODO DE PANDEMIA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – EXIGÊNCIA DO
ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO N. 556, de 13/05/2020, DA ANAC – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE
–
AMBAS AS REPARAÇÕES
DEVIDAS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O cancelamento de voo doméstico sem justo motivo e sem a devida comunicação prévia ao passageiro configura dano moral passível de indenização.

Comprovado o prejuízo material, deve ser ressarcido.

Se a reparação civil foi fixada na primeira instância em quantia razoável e proporcional, até mesmo abaixo do comumente estabelecido em situações análogas, não se justifica sua minoração.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada procedente para determinar à ré que restitua ao autor, na forma simples, R$208,00 referentes às diárias com hospedagem, desde o desembolso até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como o pagamento de R$6.000,00 de danos morais, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença, além das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

A apelante alega que a alteração do voo se deu por força dos efeitos da pandemia da COVID-19 e com fundamento na Resolução 556 da ANAC, tanto é que estava com a malha aérea reduzida, mas ofereceu acomodação para o apelado.

Aduz que o dano moral deve ser afastado uma vez que não foi produzida prova a esse respeito e o STJ já definiu que não pode ser presumido (
in re ipsa).

Argumenta que o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica dispõe que
“
A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga”.

Alternativamente pugna pela redução da quantia estabelecida para essa reparação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sustenta que o prejuízo material também não foi comprovado e por isso deve ser igualmente excluído (ID. 139020675, págs. 01 a 12).

Contrarrazões no ID. 139020680, págs. 01 a 10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelado busca na inicial da lide o ressarcimento por dano material e moral decorrente do cancelamento do voo n.1425, que sairia de Cuiabá para São Paulo em 04/06/2021, do qual alega que só foi informado momentos antes do embarque.

Diz que reside no interior do Estado e tinha agendado tratamento dentário para 05 de junho daquele ano, às 8 horas, na Clínica de Estética Odontológica Auto Sorriso, na cidade de Praia Grande-SP, porém não pôde comparecer e teve de arcar com R$208,00 relativos a despesas de hospedagem.

.

Em Ação de Indenização decorrente de falha no serviço de transporte aéreo, o prestador responde de forma objetiva (artigo 37, §6o, da Constituição Federal), e o contrato gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou o cancelamento do voo, responde pelos danos provocados.

Mera afirmação de que o cancelamento ocorreu durante a pandemia sem demonstração do que efetivamente o motivou não configura força maior.

No caso concreto, nenhum documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que essa situação decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da apelante. O mesmo raciocínio se aplica ao pagamento de hospedagem.

Além disso, o artigo 2o da Resolução n. 556, de 13/05/2020, da ANAC, preceitua que “
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016”.

Como a apelante não comunicou ao apelado o cancelamento do voo, tem o dever de indenizar.

Para ilustrar, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO SIGNIFICATIVO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREVALÊNCIA DO CDC EM RELAÇÃO AO CBA. PASSAGEIRA MENOR IMPÚBERE. REPARAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea.

O atraso do voo e por readequação da malha viária, cumulado com a ausência de assistência no aeroporto configura falha no serviço, impondo à companhia aérea o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da reparação arbitrado com razoabilidade, proporcionalidade e em observância ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1054319-28.2019.8.11.0041, julgamento em 01/06/2022, DJE de 06/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZATÓRIA - VOO DOMÉSTICO - CANCELAMENTO DE CONEXÃO SEM JUSTO MOTIVO - ESPERA DESARRAZOADA PARA A CONTINUIDADE DA VIAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - APLICABILIDADE DO ART. 14, CAPUT, DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - REPARAÇÃO MORAL MAJORADA – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO - ART. 373, INCISO I, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O cancelamento de conexão de voo doméstico sem justo motivo e reembarque do passageiro após espera desarrazoada configura dano moral passível de indenização.

Por atingir a integridade psíquica da vítima, um dos seus direitos de personalidade, a respectiva reparação civil deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, a fim de atender ao caráter sancionatório e inibitório.

A reparação material exige a efetiva demonstração da responsabilidade civil de outrem pelos prejuízos causados ao requerente, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
(N.U 1016944-90.2019.8.11.0041, julgamento em 15/12/2021, DJE de 17/12/2021).

A responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar dor, aflição e sofrimento desproporcionais, com violação à dignidade, à honra, à tranquilidade emocional ou à imagem da pessoa.

Quanto à importância fixada como reparação, os R$6.000,00 se mostram
razoáveis e, aliás, estão abaixo do comumente estipulado por este Tribunal.

No que tange ao prejuízo material, está documentalmente comprovado que o apelado pagou com seu cartão Ourocard Platinum Visa uma diária de R$208,00 no Skala Hotel, em Cuiabá, na data de 04/06/2021, às 00hs21min (ID. 139018232, pág. 01).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022